Tribunal: TJMT
Processo: 0019192-92.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019192-92.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 026.954.941-22 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), CEREALISTA ESTRELA (VÍTIMA), CARLOS VIEIRA SANCHES (VÍTIMA), CARLOS VIEIRA SANCHES - CPF: 143.054.611-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEDSON GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.157 §2o, I E II C/C 29 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL -
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.226 – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART.226 -
MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE e AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VITIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento pessoal, quando corroborado com outras provas constantes nos autos, não necessita seguir estritamente os requisitos do art.226 do CPP, uma vez que a própria vítima reconheceu o acusado em juízo.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

"Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josimar Gomes Amado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, que o condenou a pena de 08 (oito) anos de reclusão, bem como o pagamento de 80(oitenta) dias-multa, em regime inicial de comprimento de pena fechado pelo crime tipificado no art.

157, §2o, I e II c/c 29 do Código Penal. (ID207863938)

Nas razões, o apelante preliminarmente busca a nulidade do reconhecimento pessoal procedido em solo policial uma vez que não foram respeitadas as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, e no mérito, requer a absolvição do réu

com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória. (ID207863959)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID207863969)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento, mantendo incólume a sentença prolatada, e sintetiza a seguinte ementa:

Recurso de apelação. Roubo majorado (Art. 157, §2o, I e II, do CP). Sentença condenatória. Apelo defensivo. 1) Preliminar. Alegada nulidade do reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia. Improcedência. A não observância do artigo 226 do CPP, por si só, não gera nulidade e nem invalida a prova. Reconhecimento que seguiu os ditames legais e foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório. Declaração pormenorizada da vítima acerca do fato criminoso, bem como de sua autoria. Nulidade inexistente. 2) Mérito. Pretendida absolvição. Improcedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Proprietário da empresa vítima que reconheceu, sem dúvida, o acusado como autor do crime e descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos. Relatos corroborados por outras provas. Condenação escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.
(ID208442683)

V O T O R E L A T O R

A preliminar arguida pela defesa, que sustenta a nulidade do reconhecimento do acusado com base na suposta violação do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), carece de fundamento. Conforme a doutrina e a jurisprudência consolidada, a não observância do referido artigo, por si só, não acarreta a nulidade do ato ou a invalidação da prova, uma vez que o dispositivo em questão não estabelece uma exigência normativa imperativa, mas sim uma recomendação legal, aplicável apenas quando houver real necessidade.

O art.226 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela:

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”

No caso em tela, verifica-se que as diretrizes do artigo 226 do CPP foram devidamente observadas. Consta dos autos que, durante o reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, o acusado foi colocado ao lado de outras duas pessoas, e os reconhecedores, Edson de Souza Benevides e Carlos Vieira Sanches, identificaram-no, sem qualquer dúvida, como um dos autores do crime de roubo ocorrido em 12 de agosto de 2009 (ID207863930 – pg.22 e 24). Ademais, o reconhecimento extrajudicial foi posteriormente confirmado em juízo pelo próprio Sr. Carlos Vieira Sanches, proprietário da empresa vítima, o que convalida o ato realizado.

Ressalte-se que o reconhecimento fotográfico foi apenas uma das provas que embasaram a condenação, estando a decisão amparada em outros elementos probatórios independentes, tais como o depoimento firme e coerente da vítima, ratificado em juízo, e os demais elementos colhidos na instrução processual. O reconhecimento em juízo, inclusive, supriu qualquer eventual irregularidade formal ocorrida na fase policial, conforme entendimento consolidado de que o reconhecimento pessoal, realizado em audiência e observado o contraditório, tem o condão de legitimar o ato.

Assim sendo, sintetizo o entendimento sob jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 E 386, V e VII, AMBOS DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. I - É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob opálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 2007623 TO 2022/0182548-5, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e passo ao exame do mérito.

MÉRITO – ABSOLVIÇÃO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Josimar Gomes Amado contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.

157, §2o, I e II c/c 29 do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 12 de agosto de 2009, por volta das 17h4Omim, no

estabelecimento comercial denominado "Cerealista Estrela", localizado na Avenida Contorno, s/n, bairro São Roque, nesta Capital, os denunciados CLEDSON e JOSIMAR, juntamente com outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, 80 (oitenta) caixa de óleo Soya com 20 unidades, 180 (cento e oitenta) fardos de açúcar marca Doce Dia, 30 (trinta) caixa de Leite Lacbom, 70 (setenta) fardos de arroz estrela, 80 (oitenta) fardos de arroz Pilão, 01 (um) talão de cheque do banco do Brasil, 01 (um) talão de cheque do banco Real, 01 (uma) veículo Kombi, ano 2009/2010, placas NJA-2835; 01 (uma) veículo Kombi, ano 2007/2008, placas 5600; 01 (um) caminhão VW/12140, ano 1998; avaliados indiretamente (fls. 44) em R$ 14.650,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais) pertencente a empresa-vítima "Cerealista Estrela".

Consoante ressai do caderno informativo, na data dos fatos, as vítimas se encontravam no interior do estabelecimento comercial, quando foram surpreendidas pelos denunciados CLEDSON e JOSIMAR, que se encontravam armados e anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os denunciados determinaram que o proprietário, a vítima (Carlos), ligasse para o motorista do caminhão, solicitando que ele antecipasse o seu retorno para a empresa-vitima.

Nesse ínterim, os denunciados faziam graves ameaças às vítimas, bem como se comunicavam com outros comparsas que davam cobertura pelo telefone.

Posteriormente, as vítimas tiveram sua liberdade restringida, pois foram amarradas e levadas ao escritório até a chegada do caminhão.

Ao chegarem na empresa os motoristas foram abordadas e, em seguida repassaram o dinheiro das vendas em uma sacola aos denunciados.

Na sequência, os denunciados obrigaram os funcionários a carregar os 02 (dois) veículos Kombi e um caminhão com mercadorias da empresa vítima, que foram retirados da loja pelos comparsas não identificados.

Em seguida, os denunciados determinaram que o proprietário da empresa-vítima entregasse a chave do seu veículo particular, instante em que empreenderam fuga.

Ao deixarem o local dos fatos, os denunciados foram surpreendidos pela segurança privada, ocasião em que houve trocas de tiros, tendo eles abandonado o veículo e foragido a pé.

Consta dos autos, que os 02 (dois) veículos e o caminhão que transportavam os objetos da empresa-vitima foram abandonados, contudo, a mercadoria já tinha sido subtraída.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado JOSIMAR além de negar a autoria delitiva, atribuiu a si falsa identidade, se passando pela pessoa de Divino Antônio da Silva Júnior (fls. 16/18) com a finalidade de ocultar os péssimos antecedentes criminais, consoante fls. 61/63, bem como nos documentos aportados aos autos de fls. 52/56, fls. 57, fls. 84/93.

Urge ressaltar que, os denunciados CLEDSON e JOSIMAR foram reconhecidos pelas vitimas como autores da prática delitiva, consoante Termo de reconhecimento de fls. 12/13, fls. 14/15, fls. 25/26, fls. 27/28, fls. 29/30, fls. 33/34 e fls.40.

Parte da res furtiva foi avaliada indiretamente em R$ 14.650,00 (quatorze mil seiscentos e cinquenta reais) às fls. 44.

As armas de fogo utilizada na prática criminosa não foram apreendidas.

Nota-se, portanto, que os denunciados CLEDSON e JOSIMAR previamente ajustados e com cooperação de condutas, com emprego de arma de fogo, restrição a liberdade das vítimas, subtraíram para si os objetos mencionados anteriormente. Além disso, o denunciado JOSIMAR GOMES AMADO, atribuiu a si falsa identidade.

Considerando o prejuízo suportado pela empresa-vítima, pugna pelo arbitramento de valor, a título de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.” (ID207863931 – págs. 87 a 91).

A sentença foi prolatada de forma oral e julgou parcialmente procedente a exordial acusatória extinguindo a punibilidade do acusado quanto ao crime previsto no art. 307 do CP frente ao lapso decorrido após o recebimento da exordial acusatória em 09/janeiro/2015 e condenar o acusado JOSIMAR GOMES AMADO pela prática da infração penal prevista no art. 157, §2o, I e II c.c 29 do Código Penal, com o afastamento da causa de aumento de restrição à liberdade

pelo fato em que figuram como vitima a CEREALISTA ESTRELA.

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 207863930 – págs. 14/15), termos de reconhecimento fotográfico (ID207863930 – págs. 22 a 24) e demais elementos probatórios coligidos nos autos.

No que tange à autoria delitiva, as provas carreadas aos autos apontam, de forma segura e induvidosa, que o apelante foi um dos autores do roubo majorado perpetrado contra a empresa Cerealista Estrela.

Inicialmente cumpre esclarecer que o acusado Josimar Gomes Amado se apresentou, no momento dos fatos, com o nome de Divino Antônio da Silva e por essa razão, os documentos constantes dos autos, como os Termos de Reconhecimento Pessoal e os depoimentos das testemunhas, fazem menção a esse nome. Assim somente após o avanço das investigações foi possível constatar que se tratava, na realidade, de Josimar Gomes Amado.

Feito esse esclarecimento, passa-se à síntese dos acontecimentos. A vítima Carlos Vieira Sanches, proprietário da empresa Cerealista Estrela, declarou em juízo que, ao final do expediente, dois assaltantes armados renderam funcionários que se encontravam na entrada do estabelecimento. Todos foram levados ao escritório, obrigados a deitar-se no chão e alguns foram amarrados com fios de telefone.

Os criminosos determinaram ainda que Carlos fizesse contato com outro funcionário que estava na rua realizando entregas, solicitando seu retorno à empresa, e momento quando esse colaborador chegou, também foi feito refém. O acusado e outro indivíduo identificado como Cledson (já falecido) permaneceram no interior do local com a intenção de fugir utilizando um veículo Uno. Contudo, a ação foi frustrada pela chegada de seguranças da empresa, previamente acionados.

Carlos Vieira Sanches afirmou ter reconhecido o réu Josimar (na ocasião identificado como Divino) na Delegacia de Polícia, ressaltando que se lembra com clareza desse reconhecimento e que seria capaz de identificá-lo novamente. Esse relato é reforçado pelos depoimentos de Sílvio Vieira e Lucas de Barros Sanches, funcionários da empresa, que, além de confirmarem a dinâmica do crime com riqueza de detalhes, reconheceram de forma segura e direta o acusado como um dos autores do roubo.

Dessa forma, ainda que o acusado negue sua participação nos fatos, o conjunto probatório é firme e coerente ao apontá-lo como um dos responsáveis pelo crime.

Quanto a palavra da vítima, é certo que em delitos de natureza patrimonial ganha especial relevo, considerando que em grande parte dos casos o crime é praticado clandestinamente, de modo que o seu depoimento pessoal, quando firme, sincero e comprometido com a verdade, torna-se a única evidência a apontar a real configuração dos fatos analisados, ainda mais quando encontra simetria com os demais elementos de prova, como no caso em testilha.

Consoante ao que diz a jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

Coleciono também o entendimento desta Primeira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO –PALAVRA DA VÍTIMA E HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DOS MILICIANOS RECURSO IMPROVIDO

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime.
Em crimes desta natureza em que de ordinário ocorrem na clandestinidade, à palavra da vítima constitui importante elemento de prova.

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARTIGO 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA SIMPLES – REALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – EFETIVA COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Conhecido nos autos o liame volitivo para a consecução do delito patrimonial com emprego de violência, imperiosa a manutenção da incidência da causa de aumento de pena pela prática do roubo em concurso de pessoas”
(Ap, 149120/2012, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 26/11/2013, Data da publicação no DJE 02/12/2013) – grifo nosso.

Assim nos leciona Weber Martins Batista:

“Apesar disso, como tal prova não é hierarquicamente inferior a qualquer outra, pode acontecer que o julgador, confrontando os elementos existentes nos autos, prefira as declarações da vítima ao depoimento das testemunhas. Em face do livre convencimento do juiz, tudo dependerá, portanto, da credibilidade das declarações de uma e de outras, em cotejo com as demais provas existentes.

Nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero da vítima ao descrever a atuação do agente, o normal é inexistirem razões para querer mentir. Assim, a preocupação do juiz deve limitar-se à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquela a apontar falsamente o réu como autor do crime.”
(O Furto e o Roubo no Direito e no Processo Penal, p. 2a ed. São Paulo: Forense. p. 462, Forense. p. 462)

Assim, contrariamente ao sustentado pela Defesa, existem provas suficientes nos autos a atestar a responsabilidade do apelante no evento criminoso, haja vista que os reconhecimentos pessoais feitos pelas vítimas, aliados às declarações prestadas em juízo, conferem plena credibilidade à acusação. Resta, portanto, confirmada a autoria do delito por parte de Josimar Gomes Amado, inexistindo qualquer resquício de dúvida razoável a autorizar a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a sua condenação conforme estabelecido na denúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposta por Josimar Gomes Amado. Mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025